Tribunal: TJSP
Processo: 1067559-87.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – IMPERTINÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO PROTELATÓRIO – RECONHECIMENTO – IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I – Não se prestam os embargos de declaração para discutir indefinidamente matéria já apreciadas, estando restrito às hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil;
II –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – IMPERTINÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO PROTELATÓRIO – RECONHECIMENTO – IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I – Não se prestam os embargos de declaração para discutir indefinidamente matéria já apreciadas, estando restrito às hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil;
II – Reconhecidamente protelatórios os embargos, de rigor a aplicação da multa a que alude o art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1067559-87.2019.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ANA
PAULA DOS SANTOS ALVES PEDROZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
TELEFONICA BRASIL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso e
o rejeitaram, com observação, v.u. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067559-87.2019.8.26.0002/50001
5 - Voto no 44.392
2
Embargos de Declaração no 1067559-87.2019.8.26.0002/50001
Embargante
: ANA PAULA DOS SANTOS ALVES PEDROZA
Embargado
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Comarca
: São Paulo 13a Vara Cível do Foro de Santo Amaro
V O T O No 44.392
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO
NÍTIDO CARÁTER
INFRINGENTE

IMPERTINÊNCIA

EMBARGOS
REJEITADOS

RECURSO
PROTELATÓRIO

RECONHECIMENTO IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I
Não se prestam os embargos de declaração para discutir
indefinidamente matéria já apreciadas, estando restrito às
hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil;
II
Reconhecidamente protelatórios os embargos, de rigor a
aplicação da multa a que alude o art. 1.026, § 2o do Código de
Processo Civil.
Sob o pretexto de omissão quanto à declaração de inexistência da
relação jurídica entre as partes e do afastamento das penas por litigância de
má-fé, intenta ANA PAULA DOS SANTOS ALVES PEDROZA os
presentes embargos de declaração.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e o rejeito, visto serem os embargos
exclusivamente protelatórios.
Não se prestam os embargos de declaração ao fim almejado pelo
recorrente, uma vez ausente qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022
do Código de Processo Civil.
Pelo contrário: a matéria aqui discutida, qual seja, a alegação de
inexistência de relação contratual entre a autora e a ré a justificar o pleito de
indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00, decorrente de
alegado encaminhamento indevido do nome da embargante para os órgãos de
proteção ao crédito, que já foi objeto de apreciação detalhada por esta Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067559-87.2019.8.26.0002/50001
5 - Voto no 44.392
3
Julgadora em outras oportunidades, a saber:
1) Apelação no 1067559-87.2019.8.26.0002, VOTO no 44.049, cuja
ementa assim constou:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TELEFONIA
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA INSCRIÇÃO EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
COMPROVAÇÃO, PELA RÉ,
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DA AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
MORA
CARACTERIZADA

COBRANÇA
DEVIDA

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONDENAÇÃO
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SENTENÇA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
I Justificado o encaminhamento do nome da autora para
figurar no rol de inadimplentes mantido pelo SCPC, em
decorrência da comprovada inadimplência das obrigações
derivadas do contrato estabelecido com a ré, não há que se
cogitar em dano moral compensável.
II
Remanescendo a dívida, improcedente o pedido de
declaração de inexistência de débito.
III Impõe-se o reconhecimento da prática de litigância de
má fé à autora, visto que ingressou com ação alegando
fatos inverídicos, pretendendo a obtenção de vantagens
indevidas.
2) Embargos de Declaração no 1067559-87.2019.8.26.0002/50000,
VOTO no 44.357, cuja ementa assim constou:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE

NÃO
CABIMENTO

RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida
quaisquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de
Processo Civil, de rigor, a rejeição dos embargos declaratórios
opostos.
Portanto, expressando os acórdãos acima mencionados claramente
a convicção da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria
já decidida.
Por fim e apenas para que não se alegue novamente omissão,
registre-se que o reconhecimento da prática de litigância de má-fé decorre das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067559-87.2019.8.26.0002/50001
5 - Voto no 44.392
4
teses inverídicas trazidas à Juízo no sentido de negar a existência do negócio
jurídico celebrado com a ré e desconhecimento do débito, pleiteando R$
40.000,00 a título de danos morais. Todavia, tanto a relação jurídica como o
débito restaram devidamente comprados pela ré, tendo a autora utilizado dos
serviços e pago por eles por mais de 05 (cinco) anos, não sendo possível
reconhecer a ilegitimidade da cobrança ou o encaminhamento do nome da
autora aos órgãos de proteção ao crédito.
Neste sentido, vale a transcrição do Acórdão:
“(...) Os documentos de fls. 30/32 comprovam cabalmente que,
em 08.11.2010 a autora contratou os serviços de telefonia referente à
disponibilização da linha telefônica de no 11
9 9576 8047, sendo que,
diante do inadimplemento no pagamento das faturas, houve o cancelamento
dos serviços, em janeiro de 2015, e a consequente inscrição de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito. Vale ressaltar ainda que, ao longo destes mais
de 05 (cinco) anos (2010 a 2015), diversas faturas de consumo foram pagas,
o que comprova a contratação e o uso dos serviços telefônicos oferecidos pela
ré. Em assim sendo, não há como se reconhecer a ilegitimidade da cobrança
realizada, aqui impugnada, assim como a ilegalidade da inclusão dos dados
da autora para figurar em cadastro de inadimplentes, posto que em mora, uma
vez que não houve a comprovação de que pagou as faturas questionadas ou
sequer consignou seu valor em juízo, acaso discordasse de sua pertinência.
Desta forma, o fato evidente é que a apelante firmou contrato de
prestação de serviços de telefonia com a ré, o qual não foi adimplido, dando
ensejo a que seus dados fossem incluídos, legitimamente, em cadastro de
inadimplentes (fl. 71). Neste aspecto vale ressaltar que o valor negativado de
R$ 162,00 representa 4 prestações inadimplidas de R$ 40,50, quantia que a
autora pagou por mais de 5 anos, não podendo ser acolhida insustentável
tese de desconhecimento. Assim, a responsabilidade pela anotação deste fato
em cadastros de inadimplentes (SCPC/Serasa) deve ser a si debitada, não à
empresa credora.
Pois bem, sendo a autora devedora inadimplente, lícita a inclusão
de seu nome no cadastro de devedores, constituindo este fato o exercício
regular de um direito, atento ao princípio da legalidade, constitucionalmente
assegurado (art. 5o, II, da Constituição Federal), o que jamais poderia
autorizar a procedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito,
cancelamento de registro nos órgãos de proteção ao crédito e muito menos
indenização por danos morais.
Ademais, constata-se pelo ofício de fl. 71, que a autora é devedora
contumaz, com diversas negativações desabonadoras, de sorte que, mesmo que
se reconhecesse ser indevida a anotação em comento, em obediência à Súmula
385 do C. STJ, impertinente seria a pretensão indenizatória.
Por derradeiro, ante o acima exposto, deve ser a autora condenada
às penalidades por litigância de má-fé. Demonstrando a ré a regularidade na
inscrição, e a existência do débito, enquanto a requerente afirmava o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1067559-87.2019.8.26.0002/50001
5 - Voto no 44.392
5
desconhecimento do contrato apontado, a autora incorreu no comportamento
previsto no artigo 80, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual correta
a imposição da multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.000,00, com
respaldo no artigo 81, § 2o do Código de Processo Civil. (...)”
fls.
104/105, com destaque.
É patente, desta forma, o intuito exclusivamente protelatório deste
recurso, pelo que, nos termos do artigo 1.026, § 2o do Código de Processo
Civil, o condeno ao pagamento e multa de 1% sobre o valor atualizado da
causa.
Posto isto, conheço do recurso e o rejeito, com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator